Tribunal: TJMT
Processo: 1024166-33.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-21
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024166-33.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), GILBERTO MACHADO PAIVA - CPF: 571.411.345-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILBERTO MACHADO PAIVA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE FOLHA DE FREQUÊNCIA DE DIAS TRABALHADOS – FOLHAS DE FREQUÊNCIA JUNTADAS APÓS INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AGRAVO PREJUDICADO.

Tendo em vista a juntada das folhas de frequência de trabalho extramuro após a interposição do recurso, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo em execução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1024166-33.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILBERTO MACHADO PAIVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá que, nos autos de n. 0024432-18.2016.8.11.0042, concedeu a remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena de
Gilberto Machado Paiva
com base apenas nos atestados de trabalho, sem que houvesse a juntada das folhas de frequência no feito (Decisão de primeiro grau – id. 151635698).

Alegou a inobservância de que a remição, seja por trabalho ou por estudo, exige o atendimento de algumas condições impostas pela própria Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência que tomarão certo a efetiva participação do reeducando na atividade laborativa.

Ao final, asseverou que
“
considerando que a decisão agravada não respeitou os preceitos legais previstos na legislação executória, e que a remição concedida em favor do penitente não examinou os dias efetivamente laborados e tampouco a carga horária diária realizada pelo apenado, a reforma da decisão hostilizada é a medida que se impõe”
(id. 151635697).

O agravado, em contrarrazões, destacou que as referidas folhas de frequência foram juntadas após a interposição do recurso e rebateu os argumentos ministeriais, pugnando pela manutenção da decisão (id. 151640153).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 151640154).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 153653669).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: GILBERTO MACHADO PAIVA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público visa à reforma da decisão que concedeu a remição de 52 (cinquenta e dois) dias da pena de
Gilberto Machado Paiva
com base apenas nos atestados de trabalho, por entender imprescindível a juntada das folhas de frequência para a comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando.

Contudo, após a interposição do presente recurso, a defesa juntou ao processo de execução de pena as folhas de frequência referente aos 156 (cento e cinquenta seis) dias trabalhados pelo agravado no período de abril de 2021 a setembro de 2021 (id. 151640158).

Dessa forma, evidente a prejudicialidade do presente recurso de agravo em face da perda do seu objeto.

Ante o exposto, julgo
EXTINTO
o presente recurso de agravo em execução penal pela prejudicialidade do pedido ante a perda superveniente do objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2023